Tribunal: TJSP
Processo: 4002985-05.2013.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – HIPÓTESE DE COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDE NÃO ELIDIDA – CULPA PELO ACIDENTE RECONHECIDA – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611599
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002985-05.2013.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOISÉS
GARCIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ADÃO SEVERO LINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002985-05.2013.8.26.0005 -Voto no 34234
2
Apelante: Moisés Garcia de Oliveira (JG)
Apelado: Adão Severo Lino
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível de São Miguel Paulista
Juiz prolator: Paulo de Tarsso da Silva Pinto
ACIDENTE DE TRÂNSITO
HIPÓTESE DE COLISÃO
TRASEIRA PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE
COLIDE NÃO ELIDIDA
CULPA PELO ACIDENTE
RECONHECIDA
AÇÃO PROCEDENTE
SENTENÇA
MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34234
O réu interpôs apelação em face da sentença que julgou
procedente ação de acidente de veículo para condená-lo ao pagamento de R$
2.310,00 a título de lucros cessantes ao autor.
Diz que não teve culpa pelo acidente, pois acreditava que
o autor seguiria marcha com a mudança semafórica de vermelho para verde,
mas não sabe o porquê, o autor permaneceu parado na via, devendo
responder, ao menos, por culpa concorrente. Impugna os valores apresentados
a título de lucros cessantes, alegando que o autor não comprovou trabalhar
todos os dias da semana, e não juntou comprovantes dos valores que
supostamente recebia por dia trabalhado.

Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
De rigor a manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002985-05.2013.8.26.0005 -Voto no 34234
3
A presente demanda tem origem em acidente de trânsito
cuja dinâmica pode ser assim descrita: o autor encontrava-se parado com seu
veículo Fiat / Fiorino no acesso à avenida Juscelino Kubitschek, quando ao
acusar abertura do sinal semafórico (sinal verde) e iniciar marcha, foi colhido
na parte traseira pelo veículo conduzido pelo réu (VW / Fox).
Sendo incontroversa essa dinâmica, dúvida inexiste de ter
o réu obrado com culpa, na medida em que se descurou dos deveres de
atenção e guarda de distância necessária de segurança em relação ao veículo
que ia à sua frente, como expressamente dispõem os artigos 28 e 29 da Lei no
9.503, de 23.9.1997 (Código de Trânsito Brasileiro): O condutor deverá, a
todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas:
(...)
II O condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao
bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições
do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
Anote-se que a manutenção de distância de segurança
tem exatamente o objetivo de evitar o choque contra o veículo da frente na
hipótese deste demorar para retomar a marcha no momento em que o farol
abre, diminuir ou até mesmo estacar sua velocidade abruptamente.
Verte claro, pois, que o condutor que colide contra parte
traseira de um outro veículo que para à sua frente, é porque deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002985-05.2013.8.26.0005 -Voto no 34234
4
empregar as cautelas necessárias e devidas para trafegar com segurança.
Cuida-se de conclusão que pode ser elidida somente em hipóteses bastante
excepcionais, inexistentes na espécie.
É evidente que o veículo do autor se encontrava parado
em razão do sinal semafórico na frente do veículo do réu, e que este pensou
que a marcha do veículo do autor seria rapidamente retomada com a mudança
da sinalização (de vermelho para verde) o que não aconteceu. Cediço que a
retomada de marcha de veículo parado em semáforo não ocorre
simultaneamente à mudança de sinalização, devendo o veículo que se
encontra atrás esperar a movimentação do que está á frente.
Assim, dada a presunção de culpa daquele que colide
contra a traseira de um outro veículo, cumpri ao réu demonstrar fato
extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, a teor da regra do
artigo 373, II, do CPC.
Destarte, forçoso reconhecer a culpa da ré pelo acidente
de trânsito.
Quanto aos danos, o autor já teve seu veículo reparado
pela seguradora do réu, extrajudicialmente. Contudo, tendo o veículo ficado
parado por 21 dias, faz jus aos lucros cessantes no período.
Nesse aspecto, andou bem a sentença ao reconhecer
parcialmente o direito do autor, para condenar o réu ao pagamento de R$
2.310,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002985-05.2013.8.26.0005 -Voto no 34234
5
O autor se utiliza do veículo para realizar serviço de
transportador rodoviário de carga (vide certificado de registro nacional, fls.
18) e comprovou ter ficado privado do uso dele por 21 dias (de 14/08/13 a
06/09/13), sendo que o valor das diárias também foi comprovadamente
estimado de acordo com a documentação de fls. 22/32, não parecendo
abusivo o valor pretendido de R$ 110,00.
Ademais, diga-se que a sentença se deu pela parcial
procedência ao não ter incluído na condenação o adicional pretendido pelo
autor correspondente a R$ 0,40 por quilômetro percorrido. Assim, deixo de
apreciar as impugnações a respeito.
Por fim, considerando que o valor da condenação
representa proveito econômico de natureza irrisória, a teor do que prescreve o
artigo 85, § 8o, do CPC, fixo os honorários advocatícios por apreciação
equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual reputo adequado
para remunerar com justiça e dignidade o trabalho realizado pelo advogado
da autora, levando-se em conta os critérios estabelecidos no parágrafo
segundo do mencionado dispositivo, e já dando cumprimento ao que dispõe o
§11.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
e fixo a verba honorária em R$ 2.000,00 nos termos acima.

ANDRADE NETO
Relator